Tribunal: TJDFT
Processo: 0712941-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712941-97.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRENO GIACOMETTI SALOMAO APELADO: JADSON KLEVES MARTINS DESPACHO Intime-se a parte apelante para, caso queira, manifestar-se a respeito dos documentos juntados em contrarrazões. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora